Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-04.2023.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000848-04.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. V. B. F. - CPF: 072.369.171-17 (APELANTE), MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 041.134.341-66 (APELANTE), DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (ADVOGADO), ELIEZER FREITAS DA SILVA - CPF: 002.369.541-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LENILDA DA SILVA BARCELOS - CPF: 304.821.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA JANE TRANQUEIRA DA SILVA - CPF: 032.845.401-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO ALVES FERREIRA - CPF: 034.962.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE DE MOURA SANTOS - CPF: 006.441.281-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. V. B. F. - CPF: 072.369.171-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – FRAÇÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO SINGULAR – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA –

APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Pedido de aplicação do critério de 1/6 na primeira fase. Ausência de interesse recursal. Fração já aplicada pelo Juízo singular.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa e integrante de organização criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em andamentos, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mauricio Silva de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 1000848-04.2023.8.11.0059, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a aplicação da fração de 1/6 na primeira fase dosimétrica, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que preenchidos os requisitos legais (Id. 174218843).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 174218846).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme depreende do sumario abaixo reproduzido.

“
Sumário
: Recurso de apelação criminal – Crime de tráfico de drogas –
Recurso Defensivo
– Pleito de reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado –
Improvimento
– Requisitos legais não preenchidos – Apelante que se dedica à prática de atividade criminosa como forma de vida –
“[...] Não se aplica a minorante prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, aos acusados, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àqueles que utilizam da traficância como meio de sobrevivência, o que comprova a dedicação a atividades criminosas. [...]” [TJMT – Apelação Criminal no 0000188-20.2013.8.11.0110 – Comarca de Campinápolis – 2a C. Criminal – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – J.: 20.07.2022]
– Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do apelo”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 17 de fevereiro de 2023, por volta da 21h, no distrito de Nova Floresta, em Porto Alegre do Norte-MT,
MAURÍCIO SILVA DE OLIVEIRA
, expunha à venda, tinha em depósito, trazia consigo e guardava 17 (dezessete) porções de Crack e uma porção de
Cannabis sativa L.
(Maconha) sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar2, conforme Termo de exibição e apreensão (p. 10/11) e laudo.

Conforme extraiu-se dos autos, a Polícia Militar foi parada por moradores, que denunciaram o intenso tráfico de drogas na residência do denunciado. Ao chegarem ao local, os policiais militares abordaram
MAURÍCIO SILVA DE OLIVEIRA
e encontraram as substâncias entorpecentes, balança de precisão, a quantia de R$ 1.913,85 (mil novecentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), um aparelho celular, um notebook, e um bastão de madeira com escritos referentes à facção criminosa Comando Vermelho.

Constou nos autos também que
MAURÍCIO SILVA DE OLIVEIRA
usava sua amásia, KELLY VITÓRIA BENITES FICS, menor de idade (15 anos de idade), para fazer o transporte das substâncias entorpecentes, com o objetivo de evitar, para si, a aplicação das sanções penais do delito.

Ainda, com a chegada dos policiais militares, Kelly Vitória Benites Fics deteriorou um aparelho celular, batendo-o contra a parede da residência.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
MAURÍCIO SILVA DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal
.

Requer a autuação e instauração da ação penal, notificando-se o denunciado para oferecer defesa preliminar, no prazo de 10 (dez), seguindo-se o rito previsto no artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06, com posterior recebimento da denúncia, instalando-se o devido processo legal, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas no curso da instrução, culminando com a prolação de sentença condenatória”
(Id. 174218806).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 676 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a aplicação da fração de 1/6 na primeira fase dosimétrica, bem como a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado

(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06).

De plano, quanto a pretensão para aplicar a fração de 1/6 na sanção basilar, entendo que não há reparos a se fazer na sentença, uma vez que o juízo singular utilizou o critério de 1/6, carecendo a insurgência de interesse recursal.

Da aplicação da benesse do tráfico privilegiado

Conforme disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da minorante comumente denominada “
tráfico privilegiado
” somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Ademais, a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, o magistrado sentenciante afastou a possibilidade de incidir a redutora por entender que o apelante é pessoa dedicada a atividades criminosas e integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, nos seguintes termos:

“No que diz respeito ao pedido subsidiário formulado pela defesa, são
requisitos cumulativos
para aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o da Lei no 11.343/06 a primariedade, os bons antecedentes, o não envolvimento com atividades criminosas e organizações criminosas.

Na espécie, verifico que o acusado possui uma condenação proferida por este Juízo, ainda pendente de trânsito em julgado (autos no 1004037-24.2022.8.11.0059), logo, é tecnicamente primário e detentor de bons antecedentes. Todavia, a figura privilegiada objetiva punir com menor rigor o traficante ocasional, isto é, aquele que não faz do tráfico seu meio de vida.

No caso dos autos, têm-se fortes indícios de que o réu possuía
envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”
(diante da apreensão do taco com as siglas da facção e as informações de que atua como “disciplina” do grupo). Além disso, o réu e a adolescente Kelly demonstram que passaram a fazer do tráfico de drogas o meio de vida (passaram pelo menos os últimos três meses traficando).

Assim,
as circunstâncias do delito, em especial diante das informações prestadas pelos policiais militares, verifica-se que o réu atuava no tráfico de drogas no distrito de Nova Floresta por considerável período de tempo, fazendo dele seu meio de subsistência (pois no momento da prisão declarou estar desempregado). Do mesmo modo, pelo que se infere dos autos, Kelly (companheira de Maurício), também passou a atuar/dedicar-se à mercantilização de entorpecentes.

(...)

Além disso, a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, sua variedade (cocaína e maconha) e o
modus operandi
empregado pelo réu (ao utilizar-se da menoridade penal de sua companheira para fazer o transporte das substâncias e não ser responsabilizado criminalmente) demonstra acentuado profissionalismo por parte dos envolvidos na prática delitiva. Assim, torna-se
descabido o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena
”
(Id. 174218834).

Da detida análise dos autos e do acima transcrito, constata-se que há fortes indícios de que o apelante seja integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, pois foi apreendido um bastão de madeira com sinal identificados da referida facção.

Além do mais,
“o réu e a adolescente Kelly
(sua namorada)
utilizam do tráfico de drogas como meio de vida, conforme informações prestadas pelos policiais militares, dos quais narram que o réu atuava no distrito de Nova Floresta por considerável período de tempo”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Assim, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática criminosa, pois utilizava-se do tráfico de drogas como meio de vida, possuindo contra si condenação por tráfico de drogas ainda não transitada em julgado, fator que permite o afastamento da causa de diminuição de pena.

Nesse ponto, convém relembrar que, embora as Cortes Superiores já tenham se posicionado pela impossibilidade da utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento como justificativa para afastar a pretendida minorante, hodiernamente reafirmaram premissa jurisprudencial em sentido contrário:

“
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF,
HC
n. 204.946 AgR/RO, Primeira Turma, Relator: Min. Roberto Barroso, DJe 17.12.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que
deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas
. (AgRg no HC-177.629/STF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019) (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 715.793/SC, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.4.2022).

Logo, demonstrado que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas e integrante de organização criminosa, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao apelo defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023